Tribunal: TJPA
Processo: 0801053-97.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801053-97.2021.8.14.0028

APELANTE: JEAN CARLOS SILVA MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33, DA LEI 11.343/2006.

PRELIMINAR –

NULIDADE DAS PROVAS -
DA VIOLAÇÃO AO DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVAS CONTRA SI MESMO
.
REJEITADA
. CONSTA DO CADERNO PROCESSUAL QUE
O ACUSADO FORA ADVERTIDO DE QUE O QUE FOSSE ENCONTRADO NA RESIDÊNCIA PODERIA SERVIR PARA CONDENÁ-LO E, AINDA ASSIM, MANTEVE O INTERESSE EM CONDUZIR A POLÍCIA ATÉ O LOCAL, FATO RECONHECIDO PELA PRÓPRIA DEFESA EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS.
ADEMAIS, EVENTUAIS NULIDADES OCORRIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEVEM SER ARGUIDAS EM ALEGAÇÕES FINAIS SOB PENA DE PRECLUSÃO, CASO DOS AUTOS, MORMENTE PORQUE NENHUM PREJUÍZO RESTOU DEMONSTRADO À PARTE.

MÉRITO

DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL
. IMPROCEDENTE.
APESAR DE O STJ CONSIDERAR COMO IDEAL O PATAMAR DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL, O MAGISTRADO NÃO ESTÁ IMPEDIDO DE ADOTAR
QUANTUM
DE INCREMENTO DIVERSO, SE UTILIZANDO DE SUA DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA E DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E DO MAIOR DESVALOR DA CONDUTA DO RÉU, COMO NO CASO DOS AUTOS, RESTANDO A DECISÃO PROFERIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, FIXADA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E PAUTADA POR CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

DO DESMEMBRAMENTO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE.
IMPROCEDENTE.
APESAR DE COADUNAR DO ENTENDIMENTO SEGUNDO O QUAL A
CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA É UNA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM DICOTOMIA, A FIM DE MACULÁ-LAS SEPARADAMENTE, NÃO HÁ FLAGRANTE ILEGALIDADE NA HIPÓTESE DOS AUTOS, VISTO QUE, CONFORME OBSERVADO DO EXCERTO DA SENTENÇA, AINDA QUE O MAGISTRADO TENHA ANALISADO SEPARADAMENTE A NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA, AS VALOROU DE FORMA UNA, PELO QUE ADOTOU A FRAÇÃO DE 1/6 PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, A QUAL É UTILIZADA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE E QUE, COMO VISTO, ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Des
a
. M
a
. Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,
03
de outubro

de 2022.

DES
a
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto Defensoria Pública
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá,
que condenou
JEAN CARLOS SILVA MARQUES
a cumprir pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses de 10 (dez) dias de reclusão
e pagamento de
777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa,
a

1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei N° 11.343/2006.

Na
denúncia,
ID 6544501, o Ministério Público relatou que no dia 04/02/2021, por volta das 13h:00m, na rua dos Troncos, lote 05, residencial Magalhães, naquela cidade, o então denunciado Jean Carlos Silva Marques mantinha sob sua guarda e em depósito substância entorpecente, em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Na ocasião, a guarnição da Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima, dando conta da possível prática do crime de tráfico de drogas em frente ao referido endereço, pelo que, dirigindo-se ao local, os agentes encontraram o denunciado, o qual mantinha em seu bolso duas trouxas de substância entorpecente com a aparência de maconha.

Seguidamente, com a autorização do acusado, os policiais adentraram na residência em comento, onde localizaram 2,934 Kg (dois quilos, novecentos e trinta e quatro gramas) de maconha escondidos em um buraco no chão, além de uma balança de precisão.

Em sede policial, o denunciado negou a prática do delito, sem, contudo, relatar os fatos de maneira coerente com a realidade apurada.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de Jean Carlos Silva Marques como incurso nas sanções punitivas do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Em ID 6544573, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 12/04/2021, ocasião em que fora recebida a denúncia;

Em ID 6544586, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 28/04/2021;

Em ID 6544618, Laudo Toxicológico Definitivo;

Em sentença,
ID 6544625, o magistrado julgou
procedente
o pedido contido na denúncia, para
condenar
o réu Jean Carlos Silva Marques às penas do Art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Em
razões recursais,
ID 6544630, requereu a defesa, preliminarmente, a nulidade das provas, em razão da ofensa à garantia constitucional de não autoincriminar-se. Subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base.

Em sede de
contrarrazões,
ID 6544636, o Ministério Público Estadual pugnou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior,
ID 8693256, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal, interposto Defensoria Pública
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá,
que condenou
JEAN CARLOS SILVA MARQUES
a cumprir pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses de 10 (dez) dias de reclusão
e pagamento de
777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa,
a

1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei N° 11.343/2006.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR –

NULIDADE DAS PROVAS -
DA VIOLAÇÃO AO DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVAS CONTRA SI MESMO:

Requer a defesa a nulidade das provas, em razão da ofensa à garantia constitucional de não autoincriminar-se, ao argumento de que ao conduzir os policiais ao local em que morava, o apelante não foi alertado acerca de que estaria produzindo provas contra si mesmo e que não era obrigado a implementar tal diligência.

Não advém razão ao apelo.

Na hipótese, ao contrário do que alega a defesa, não há qualquer ofensa ao
nemo

tenetur se detegere
, visto que conforme se observa do depoimento prestado em juízo pelo policial militar Wagner Fernandes de Souza (ID 6544601/6544605) – e que peço vênia para não reproduzir, o acusado fora advertido de que o que fosse encontrado na residência poderia servir para condená-lo e, ainda assim, manteve o interesse em conduzir a polícia até o local.

Frise-se que essa informação não precisa ser dada por todos os policiais que participam da diligência e efetuam a prisão, bastando que o réu seja informado de seus direitos por um dos policiais, conforme ocorreu no caso dos autos.

Salienta-se que a ausência de tal nulidade também foi reconhecida pela Defensoria Pública em sede de Alegações Finais, senão vejamos (ID 6544623):

“...
A testemunha Wagner disse que foi feita revista pessoal no acusado e encontrada quantidade de entorpecente no bolso do acusado, mas não recordava quem encontrou. Não foi apresentada espontaneamente. Perguntaram se o acusado teria mais droga. Não foi feita pressão para que o acusado falasse.
Foi informado ao acusado que não era obrigado a fazer prova contra si mesmo.
O acusado conduziu a guarnição ao local onde havia mais entorpecentes. E Não foi observado que o local fosse usado para consumo de drogas...” (GRIFEI)

Ressalto, por oportuno, que a defesa, em alegações finais, ID
6544623,
não fez qualquer manifestação acerca da alegada nulidade, em verdade, não suscitou naquele momento processual, o adequado, a ocorrência de qualquer nulidade processual.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI C/C § 2º-A, II C/C § 4º E ART. 213, CAPUT, AMBOS DO CP –PRELIMINAR – NULIDADE – INTERROGATÓRIO COM OFENSA À IMPARCIALIDADE DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO LEGAL PARA O JUÍZO FORMULAR PERGUNTAS AO ACUSADO – ART. 188 DO CPP –
NULIDADE NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP
– RÉU DEVIDAMENTE REPRESENTADO NO ATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PRELIMINAR REJEITADA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Penal permite que o juízo formule perguntas ao acusado, não havendo que se falar em violação da imparcialidade (art. 188, CPP).
A arguição de nulidade de atos da instrução processual deve ser feita em momento oportuno, no caso, em alegações finais, o que não ocorreu. A questão está, portanto, fulminada pelo instituto da preclusão, nos termos do artigo 571, inciso II da Lei Processual Penal
. Em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio
pas de nullité sans grief
, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente, o que não se verifica in casu. É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos. Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (TJ-MT 10242596420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2021)

Assim, por ter sido o apelante advertido de que não era obrigado a fazer prova contra si mesmo e por não ter a defesa se manifestado quanto a eventual nulidade no momento processual adequado, rejeito a preliminar.

MÉRITO

DA REVISÃO DA PENA-BASE:

No mérito, requer a defesa revisão da pena-base pois, alega que, além de ter incorrido o sentenciante em excesso na sua fixação ao cominá-la em 06 anos e 08 meses de reclusão, se mostrando injusto e desproporcional o aumento na fração de 1/6 em razão de circunstância judicial desfavorável, valorou separadamente a quantidade e a qualidade da droga, as quais constituem uma única circunstância e devem ser levadas em consideração em apenas uma das fases do cálculo da pena.

Para uma melhor análise da questão trago à colação excerto da sentença, mais precisamente no que concerne à dosimetria, vejamos:

“...
4. DOSIMETRIA

Art. 42 da Lei 11.343/2006:

Natureza da droga (art. 42 da Lei 11.343/2006):

Na espécie, forçoso reconhecer que se trata de maconha; das menos danosas tendo como parâmetro o que se costuma verificar em casos desta estirpe. Soma-se isso o fato de que não há variedade de substâncias de maneira que mantenho a pena no mínimo.

Quantidade da droga:

A quantidade da droga apreendida é relevante e merece ser aferida como circunstância apta a exasperação da pena base. Isso por que foi encontrado em poder do réu quase 3 kg (três quilogramas) da droga conhecida como “maconha”, quantidade suficiente para causar grande mal à coletividade, violando de maneira mais intensa a saúde pública. (...).

Assim, considero tal circunstância como apta a exasperar a pena base acima do mínimo legal.

Artigo 59 do Código Penal Brasileiro:

A
culpabilidade
do réu foi normal a espécie.
Antecedentes
: o registro existente é apto a configurar reincidência (ID 24158855), porém não será utilizado nesta fase já que deverá ter sua aplicação na fase seguinte.
Conduta Social:
não há elementos que possibilitem a apreciação desta circunstância.
Personalidade do Agente:
não há elementos para se aferir tal circunstância
. Motivos:
inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo, qual seja a obtenção de benefício com a exploração do vício em substâncias entorpecentes.
Circunstâncias:
Normais para a espécie delitiva. Consequências: também normais para os crimes desta estirpe.

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja, em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
– sendo 05 (cinco) anos referente à pena mínima e 01 (um) ano e 08 (oito) meses referente a exasperação de 1/6 (um sexto) calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pela aplicação do art. 42 da Lei 11.343/06 – e a 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade.

Na segunda fase da dosimetria não há atenuantes. Contudo, encontra-se presente a agravante da reincidência (ID 24158855), já que o réu praticou o crime quando possuía condenação criminal já transitada em julgado (art. 63 do CP). Fixo o aumento em 1/6 (um sexto). Assim,
fixo a pena do acusado em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias- multa.

Ilustrativamente quanto à possibilidade de aplicação da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena no caso dos autos em que foi a não primariedade do acusado que afastou a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei 11343/06, cito: (...).

Na terceira fase da dosimetria da pena não há causas de diminuição ou aumento de pena a ponderar.

Assim, fixo a pena definitiva de JEAN CARLOS SILVA MARQUES em 7 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, por infringência ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a qual torno definitiva em razão da ausência de outras causas de aumento ou de diminuição de pena. Fixo, na hipótese, o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época dos fatos
...”

No que concerne ao pedido de revisão do
quantum
de aumento adotado pelo julgador singular, que adotou a fração de 1/6, entendo não haver como dar provimento ao apelo, pois, apesar de o STJ ter firmado entendimento no sentido de que para cada circunstância judicial negativa a valoração há que ser feita na fração de 1/8, também deixou a critério do julgador adotar patamar diverso deste, de acordo com sua discricionariedade e com base no caso concreto, como se demonstra pela ementa a seguir colacionada:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA. POSIÇÃO DE DESTAQUE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação e com a finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na colheita de provas é indevida e tem feições de revisão criminal. 2. Ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ no STJ, cuja competência prevista no art. 105, I, e, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. 3. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador.
4. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão pelo STJ somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena.

5. Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base.

6. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). 8. Mostra-se legítima a exasperação da pena-base pela culpabilidade do crime de associação para o tráfico, diante da posição de liderança da organização criminosa, denotando maior reprovabilidade da conduta. 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 718.476/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.) (GRIFEI).

Portanto, como se denota do julgado acima, o magistrado não é obrigado a cominar o patamar de 1/8, sendo tal fração apenas uma orientação do STJ que reconhece a discricionariedade do sentenciante ao julgar e, no caso em apreço, não se observa qualquer irregularidade no
quantum
adotado pelo julgador, mormente em razão da tão significante quantidade de droga apreendida em poder do apelante, não havendo reparos a serem feitos neste ponto da sentença.

Quanto à alegação de que incorreu em erro o sentenciante ao desmembrar o que disposto no art. 42 da Lei 11.343/06 e valorar separadamente a natureza e a quantidade do entorpecente, tenho que, apesar de coadunar do entendimento segundo o qual a
circunstância especial da natureza e quantidade da droga é una, não havendo que se falar em dicotomia, a fim de maculá-las separadamente, não há flagrante ilegalidade na hipótese dos autos, visto que, conforme observado do excerto da sentença, ainda que o magistrado tenha analisado separadamente a natureza e quantidade da substância, as valorou de forma una, pelo que adotou a fração de 1/6 para exasperação da pena-base, a qual é utilizada para cada circunstância judicial valorada negativamente e que, como visto, atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém, 03

de outubro

de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/10/2022